Tribunal: STF
Processo: AI 637360
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE 
   CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DE JUROS EM 12% AO ANO. ARTS. 5º, LIV, LV e 
   93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DUPLO FUNDAMENTO. 
   RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL 
   SUFICIENTE.
Consoante jurisprudência iterativa desta Corte, as 
   alegadas violações de garantias processuais, se existentes, 
   representariam, quando muito, ofensas reflexas à Constituição. 
   
Ainda assim, no presente caso, não há violação do dever de 
   fundamentação das decisões judiciais ou do devido processo legal 
   (arts. 5º, LIV, LV e 93, IX da Constituição), pois Tribunal de 
   origem prestou jurisdição, ainda que com o resultado não concorde a 
   parte vencida.
Quanto às demais alegações, cumpre ressaltar que o 
   STJ negou provimento a recurso especial envolvendo tais matérias. 
   Por haver transitado em julgado essa decisão, resta suficiente o 
   fundamento infraconstitucional da causa. 
Agravo regimental a que 
   se nega provimento.